Tribunal: TJSP
Processo: 1003670-45.2023.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão conteria omissão, contradição e obscuridade – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Embargos rejeitados.